Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 911/1969 E SÚMULA 72 DO STJ.
1. Constituição em mora do devedor é requisito indispensável para ajuizamento da ação de Busca e Apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/1969 conforme o disposto em seu artigo 3o e Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.
2.“2.É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. ( )" (Acórdão 1286243, 07002327120208070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. No caso vertente, sentença mantida por fundamentos outros: embora preenchido requisito da juntada do contrato de alienação fiduciária na ação de busca e apreensão, não recebida notificação extrajudicial no endereço do devedor. Mostra-se, pois, prejudicada, no caso, análise de registro de gravame de alienação fiduciária em nome de terceiro.
3. Apelação conhecida e não provida.